Tribunal: TJMT
Processo: 1002791-60.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002791-60.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO ESTEVES STELLATO - CPF: 925.394.751-91 (APELADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), CLAUDIO CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.481-72 (APELADO), DIRCEU ANTONIO ZANATTA - CPF: 799.381.591-68 (APELADO), FABIO GAVASSO - CPF: 903.624.111-15 (APELADO), HILTON POLESELLO - CPF: 388.119.871-72 (APELADO), FRANCISCO FONTENELE DE SOUSA - CPF: 572.305.441-49 (APELADO), JANE DELALIBERA - CPF: 528.825.001-49 (APELADO), MARILDA SALETE SAVI - CPF: 566.996.622-87 (APELADO), Virgílio Dalsóquio (APELADO), GERSON LUIZ BICEGO - CPF: 811.948.629-34 (APELADO), Marlon Zanella (APELADO), VERGILIO DALSOQUIO - CPF: 003.803.311-95 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONFECÇÃO DE INFORMATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO – SUPOSTO INTUITO DE PROMOÇÃO PESSOAL DOS VEREADORES ÀS CUSTAS DO ERÁRIO – CARACTERIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO, DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PRETENSAO DE RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS

– SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – DECISAO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 37, §1o da Constituição Federal, a
publicidade dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Caso concreto em que, diante do conteúdo do material publicitário veiculado, não restou evidenciado o intuito de autopromoção dos Vereadores com a veiculação de Jornal da Câmara Municipal, destinado à publicidade institucional de caráter informativo, não havendo se falar na prática de ato ímprobo, enriquecimento ilícito, dano ao erário ou ressarcimento aos cofres públicos, especialmente face a ausência de dolo ou culpa que possa ser imputada ao agente público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público Estadual
, face a r. sentença (id. 47163726) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Civil Pública no
1002791-60.2016.8.11.0040
,

movida em desfavor de Bruno Esteves Stellato e Outros, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante (razões recursais id. 41163731) que, os Apelados, na qualidade de Vereadores da Câmara Municipal de Sorriso, utilizaram recursos públicos e servidores da Casa de Leis para confecção de jornal destinado a promoção pessoal dos Edis.

Assevera que, os documentos coligidos ao feito demonstram a ausência do caráter educativo, informativo ou de orientação social na confecção de material publicitário.

Assevera que, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, a utilização, em proveito próprio, de verbas integrantes de acervo patrimonial pertencente à entidade pública.

Afirma que, ocorrendo lesão ao patrimônio público, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, dar-se-á o ressarcimento integral do dano.

Alega que, os Recorridos incorreram em violação aos princípios da administração pública, tais como o dever de honestidade, imparcialidade, legalidade, moralidade, impessoalidade e lealdade às instituições.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que a demanda seja julgada procedente.

Contrarrazões no id. 47163734, oportunidade em que os Apelados defendem que o material publicitário fora elaborado pela Assessoria de Imprensa da Casa de Leis, sem qualquer participação dos Vereadores.

Aduzem que, o Informativo da Câmara Municipal, teve o intuito de informar a população acerca dos atos praticados pelos Edis no exercício do Mandato.

Esclarecem que, não há falar em dolo ou culpa dos Vereadores, com relação aos fatos a estes imputados.

Forte em tais razões, pugnam pelo desprovimento do recurso.

O parecer ministerial (id. 54012458) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Bruno Esteves Stellato, Claudio Cezar de Oliveira, Dirceu Antonio Zanatta, Fabio Gavasso, Hilton Polesello, Francisco Fontenele de Sousa, Jane Delalibera, Marilda Salete Savi, Virgílio Dalsóquio, Gerson Luiz Bicego e Marlon Zanella.

Narra na exordial que, na condição de Vereadores, figuraram no Jornal da Câmara Municipal de Sorriso, divulgando a prática de atos no exercício do mandato, sem qualquer intuito informativo, educativo ou de orientação, caracterizando, assim, a utilização de verbas públicas visando à promoção pessoal.

Com base nestes fundamentos, o Parquet propôs a demanda originária, visando que os Requeridos promovam o ressarcimento ao erário, em razão do enriquecimento ilícito, na ordem de três mil e duzentos reais, valor da impressão do material publicitário.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contra tal decisão se insurge o Apelante.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“
Art. 37.
A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade
, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 1o
A publicidade dos atos
, programas
, obras
, serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo
ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou servidores públicos.

(...)

§ 4o
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
.”

Nos termos da Carta Magna, a Administração Pública deve obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Jornal da Câmara Municipal de Sorriso, confeccionado no ano de 2015, fora realizado visando à promoção pessoal dos Vereadores.

Insurge-se o Autor, em razão do fato que, além das notícias veiculadas e fotografias, no rodapé das páginas consta o e-mail funcional do Edil.

Diante dos elementos coligidos ao feito, em especial do conteúdo veiculado no material publicitário, não vislumbro indícios mínimos de que este fora confeccionado com o intuito de promover pessoalmente os Edis, o que, de mesmo modo, não restou devidamente comprovado pelo Autor.

O simples fato da veiculação de fotografias do Vereador, com títulos, tal qual, reagindo positivamente sobre reformas de prédios públicos municipais, apresentando reivindicações à Policia Militar, reuniões com presidentes de bairro, visitas à Unidades de Saúde, não caracterizam o intuito de promoção pessoal do agente público, mas estritamente o exercício regular do seu dever como Edil.

A meu ver, o Jornal da Câmara tão somente informa ao cidadão, os atos praticados pelos integrantes do Poder Legislativo Municipal, tal como, a atuação junto ao Poder Executivo mediante a solicitação de verbas e viabilização no atendimento de direitos sociais constitucionalmente assegurados.

De mesmo modo, necessário ressaltar que não existem indicativos de mácula no contrato administrativo de prestação de serviços de impressão de materiais gráficos, a exemplo de favorecimento à empresa ou sobrepreço, não aparentando que o valor de três mil e duzentos reais, não justifique a impressão de dez mil exemplares do informativo da Câmara Municipal.

Ademais, conforme consta do material publicitário, o informativo é uma produção da Câmara Municipal da Casa de Leis; de modo que os Edis não participam diretamente da sua confecção.

Destarte, diante dos elementos coligidos ao feito, não pode ser imputado aos Vereadores do Município de Sorriso, em razão da confecção do Informativo da Casa de Lei, eventual descumprimento aos princípios que regem os atos da Administração Pública, tais como a legalidade, impessoalidade e moralidade.

Estabelece a Lei Maior que a publicidade de atos deve ter caráter informativo ou de orientação, dela não podendo constar nomes e símbolos
que caracterizem
promoção pessoal de autoridades; o que não restou evidenciado na espécie.

Feitas estas considerações, não vislumbro que os Edis tenham incorrido em inobservância ao disposto no art. 37, §1o da Constituição Federal, ou na prática de ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11, da Lei no 8.429/92,
verbis
:

“Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições (...).”

Assim, não há outra conclusão senão a de que, não há falar em malversação de recursos públicos, enriquecimento indevido, tampouco em ressarcimento ao erário, face a ausência de comprovação de indícios mínimos de que, os Vereadores, seja por dolo ou culpa, tenham contribuído para a veiculação do material publicitário, especialmente se considerando a não evidência do intuito de promoção pessoal.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INFORMATIVO MUNICIPAL. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO DA PUBLICAÇÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DAS IRREGULARIDADES COMO ATOS DE IMPROBIDADE. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou Ação Civil Pública contra Cláudio Augusto Siqueira, ex-prefeito do Município de Cabo Verde, por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992, em virtude da violação do princípio da impessoalidade, uma vez que editou a revista "Cabo Verde administrativa 2005/2012 sempre com você - Publicação Institucional da Prefeitura Municipal de Cabo Verde - Dezembro de 2010", relativa à publicidade de obras, serviços e outras realizações da administração municipal, com intuito de promoção pessoal.

2. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

3. É pacífica a jurisprudência do STJ de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.

4. Quanto à existência do elemento subjetivo o v. acórdão recorrido consignou: "
Entendo, assim, que a publicação em tela pautou-se em acontecimentos verdadeiros, em projetos exeqüíveis e de uma forma impessoal, razão pela qual não há cogitar-se de abuso ou improbidade administrativa, restando, por isso, incensurável a conduta
".

Acrescentou: "
o exame dos documentos trazidos às fls. 21/42-TJ, contudo, revela que o Embargado não agiu de forma maliciosa visando a auto promoção, a desrespeitar a norma esculpida pelo art. 37, § 1o da CF/88. Ademais, imaginar que a Administração Pública tenha o dever de tornar públicos seus atos - que são de interesse da população - e pretender que essa comunicação com a sociedade se dê sem a sua identificação (como se os destinatários já não soubessem de quem se trata) ofende ao postulado da razoabilidade e da proporcionalidade
".

5. Ausente hipótese de evidente afastamento descuidado do elemento subjetivo pelo Tribunal a quo, modificar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Recurso Especial conhecido em parte e não provido.

(REsp 1513658/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES - DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO EXCEDENDE DO DUODÉCIMO AO EXECUTIVO – PROMOÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI No 8.429/92 - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não demonstrada a promoção pessoal ou dano ao erário, torna-se descabida a condenação do agente público às severas penas da Lei n. 8.429/1992.

É de se manter inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé.

(N.U 0001204-49.2012.8.11.0108, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)

A corroborar o entendimento aqui exarado, o parecer ministerial, que opina pelo não provimento do recurso,
verbis:

“Com efeito, as propagandas institucionais corroboram verdadeira prestação de contas que os titulares de cargos eletivos e administradores apresentam aos seus eleitores e administrados, sobre as direções adotadas, projetos de governo, em fim, as ações públicas como um todo.

Logo, necessário realização de um juízo de ponderação quanto aos princípios envolvidos na questão, evitando que a proibição de promoção pessoal que envolve os agentes públicos não impeça o direito, também constitucional, de informação e prestação de contas a sociedade que democraticamente elegeu seus representantes.

Portanto, observa-se que o limite entre a promoção pessoal e a veiculação institucional de informação à sociedade envolvente é extremamente tênue, mostrando-se imperiosa, uma análise profunda do conteúdo publicado e a demonstração de má-fé do agente capaz de configurar improbidade administrativa.

Na hipótese, documentos id. 47162543 e 47162455, confirmam a confecção de 10.000 (dez) mil unidades do “Jornal da Câmara Municipal de Sorriso”, através do contrato 007/2015, de 24 de março de 2015, ao custo de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos) reais.

Entretanto, não restou demonstrado que o

conteúdo disposto no retromencionado jornal tinha como escopo a promoção pessoal, percebe-se em verdade, que a publicação destinou-se a prestação de contas aos munícipes acerca das atividades desenvolvidas pelo legislativo municipal sem qualquer intuito eleitoreiro.

O periódico elenca os componentes da casa legislativa, e divulga suas ações. A título de exemplo, cita-se títulos das matérias publicadas: “Convênios aprovados pela Câmara de Sorriso a entidades ultrapassam 4 milhões de reais”, “Parlamentares querem câmeras de segurança para monitorar entrada de escolas em Sorriso”, “Lei municipal prevê reserva de 10% de casas populares a idosos carentes”, “Vereador se posicionou contra inclusão de ideologia de gênero”, e assim por diante.

Desta forma,
não há que se falar em improbidade administrativa em publicidade com finalidade nitidamente informativa, ainda, que conste nome, imagem e endereço eletrônico dos representantes do Poder Legislativo em cumprimento de dever constitucional.

Afinal, promoção pessoal de agente público, por meio de publicidade, deve apresentar conteúdo de elevação direta, exclusiva e personalíssima, que não se confunde com a divulgação institucional da administração
.”

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 30 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o. VOGAL, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Acompanho na íntegra o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

EM 24 DE AGOSTO DE 2021:

A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021